Tribunal: CARF
Processo: 14120.000172/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000172/2007-14
ACÓRDÃO
2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO CORRENTE AGRÍCOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA
PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, confirmado
que as penas trazidas pela nova legislação tenham por fato determinístico
a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo
de conduta, deve ser reconhecida a necessidade de limitar o valor do auto
de infração a 50% do valor do débito apurado e reconhecido contabilmente
e não garantido por meio dos instrumentos suspensivos do artigo 151 do
CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, deixando de apreciar matéria atinente à
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
2
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a
retroatividade benigna da legislação superveniente, de modo a limitar a multa aplicada ao
patamar de 50% do débito não garantido, nos termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 302 a 320) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.038.897-6, por ter o contribuinte, em débito com a seguridade com a seguridade
social, distribuído bonificação ou dividendo a acionista (CFL 51), nos termos do art. 52, I, da Lei
8212/91.
Nas alegações em sede de impugnação a ora recorrente aponta que tratava-se de
valores de contribuições sobre aquisição de produção rural que julgava indevidas (sem suspensão
por medida judicial), apontando inconstitucionalidade das mesmas.

A decisão restou assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
3
Não é competência desta instância administrativa a apreciação
da constitucionalidade de atos legais.
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, ESTANDO O CONTRIBUINTE EM
DÉBITO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Consideram-se débitos, para fins da multa pela distribuição de
dividendos, desde que não estejam com a exigibilidade
suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado na fase
administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado
em documento de natureza declaratória não recolhido e a
provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 22/02/2010 (fl. 330) e apresentou recurso
voluntário em 23/03/2010 (fls. 332 a 362) sustentando:
a) a distribuição de dividendos deixou de ser definida como infração,
b) caráter confiscatória da penalidade.

No julgamento do Recurso Voluntário, a turma, por maioria de votos, deu
provimento ao demandado pela recorrente, analisando o item a, consubstanciado no acórdão
2402-010.524 (e-fls. 444 a 449), assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. APONTAMENTO DE
DÉBITO NA CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ART. 52, I, DA
LEI No 8.212/91. CFL 51.
Para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode
considerar o simples apontamento de débitos na contabilidade
do contribuinte como empecilho à distribuição de lucros, nos
termos do dispositivo legal previdenciário regente

A Procuradoria da Fazenda Interpôs tempestivamente recurso especial,
apresentando como paradigmas os Acórdãos noso 206-01.759 e Acórdão 2302-01.507
Neste acórdão, a Relatora restou vencida, sendo o mesmo decidido por maioria de
votos. Designado redator, o Conselheiro Mauricio Righetti assim transcreve a decisão:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
4
Como é cediço, as multas por descumprimento de obrigação acessória trazem
consigo normas que impõem a abstenção (o não fazer) ou a prática (o fazer) de determinada
conduta, seja porque o legislador a entendeu como necessária ao exercício da atividade
fiscalizatória do Estado (no caso das normas que impõem a conduta), seja porque a sua prática
seria jurídica e socialmente reprovável (no caso das que impõem o não fazer).
No caso em exame, a norma que dá fundamento ao dispositivo em análise tem
assento na conduta de “não fazer”, em especial, de não distribuir lucros em determinada
circunstância.
Aponta no voto que o lançamento contábil realizado tinha o condão de reduzir
tributos (IR e CSLL), destacando que este reconhecimento (ressalvada a situação peculiar de
débitos vincendos), quando ali apontada, conforme previsto na legislação previdenciária, era
impeditivo para a distribuição de lucros aos sócios.
O acórdão fora assim ementado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006 OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA EM DÉBITO
COM UNIÃO NÃO GARANTIDO. PROVISÃO CONTÁBIL. MULTA
Considera-se “estar em débito”, para fins do disposto no artigo
52 da Lei 8.212/91, dentre outras circunstâncias, o
provisionamento contábil de contribuições destinadas à
seguridade social sem o correspondente recolhimento.

Na conclusão do acórdão, determinou-se o retorno dos autos a este colegiado, para
a análise da matéria que não fora objeto de deliberação no acórdão recorrido, tratado no item 3
do recurso voluntário, acerca do caráter confiscatório da multa aplicada.

Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
5
Trata-se de retorno de processo, após julgamento pela Câmara Superior, para que
este colegiado se manifeste acerca do tema remanescente, que não fora objeto de deliberação no
acórdão 2402-010.524.
Acerca da questão sobre o caráter confiscatório da multa apresentada, a recorrente
aponta as seguintes teses:
1.
Princípio Constitucional do Não Confisco, colacionando jurisprudências
2.
Aplicação da penalidade menos gravosa( retroatividade benigna):
Tem-se ademais, que a multa em tela, como acima frisado, teve seu
nascedouro na Lei no 4.357/64, e tem por objetivo único evitar o
esvaziamento do patrimônio da empresa em detrimento do Fisco. Foi
com este mesmo espirito que a Lei n° 8.212, no parágrafo único de
seu artigo 52, repetiu a dicção da alínea "a" do parágrafo único do
artigo 32 da citada Lei n° 4.357/64, incluindo, tão somente, a
expressão "dividendos", termo revogado pela Lei 11.941/2009. A
multa, em ambos os dispositivos legais era equivalente a 50% do
valor total dos dividendos "indevidamente" distribuídos.
Tem-se, porém, que com a edição da Lei n° 11.051/04, foi revogado o
citado parágrafo único do artigo 32 da Lei n° 4.357/64, passando a
multa em tela a ser regulada pelo novel § 2 °, que assim dispõe: § 22
A multa referida nos incisos I e II do § 1' deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do
débito não garantido da pessoa jurídica.
- Pois bem, a multa que era de 50% do valor total da distribuição
"indevida", passou a ser limitada a 50% do valor das contribuições
devidas. Assim, coexistindo dois dispositivos legais que dispõem
sobre a aplicação de penalidade em relação ao mesmo fato, deve
prevalecer aquela mais benéfico ao contribuinte, ou seja, jamais
poderia o Sr. Auditor Fiscal, ter aplicado a multa prevista pelo
parágrafo único do artigo 52 da Lei n° 8.212/91, quando sobreveio
norma legal (§ 2° do artigo 32 da Lei n° 4.357/64 — introduzido pela
Lei n° 11.051/04) mais benéfica, limitando a incidência, conforme já
exposto.
No que tange a alegação de inconstitucionalidade e ao caráter confiscatório da
multa aplicada, não se pode admitir os argumentos da Recorrente.
Destaca-se que não cabe à Administração Pública discutir a constitucionalidade
de lei vigente. Tal missão, de vulto dentro de um Estado Democrático de Direito, é reservada ao
Poder Judiciário, consoante as disposições dos artigos 101 a 103 da Carta Magna.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
6
Impacta ainda destacar, consoante bem explicitou o julgador de piso, reforçado no
voto condutor do acórdão da Câmara Superior, ao instituir tal penalidade, o legislador ordinário
quis tutelar o Sistema de Seguridade Social Pátrio, privilegiando o patrimônio público em
detrimento do particular, do sócio da empresa, quando esta não possuísse recursos suficientes
para honrar os débitos previdenciários possivelmente existentes, por meio da vedação da
distribuição de lucros e dividendos aos sócios e acionistas.
Trata-se, pois, de um mecanismo de freio para evitar que os resultados das
empresas fossem repartidos antes do cumprimento de suas obrigações, notadamente para com a
seguridade social.
Neste sentido, destaco que o CARF já possui entendimento consolidado e
sumulado, em sua Súmula 02, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucional
idade de lei tributária.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna, destaco que tal item já fora objeto
de análise no acórdão recorrido:
Alega, ainda, o impugnante, que a Lei n° 11.051/04, revogou o parágrafo
único do artigo 32 da Lei n° 4.357/64, que previa multa de 50% do valor
total da distribuição "indevida", passando esta a ser limitada a 50% do
valor das contribuições devidas. Assim, em coexistindo dois dispositivos
legais que dispõem sobre a aplicação de penalidade em relação ao
mesmo fato, deve prevalecer aquela mais benéfica ao contribuinte, ou
seja, jamais poderia o Sr. Auditor Fiscal, ter aplicado a multa prevista pelo
parágrafo único do artigo 52 da Lei n° 8.212/91, quando sobreveio norma
legal (§ 2° do artigo 32 da Lei n° 4.357/64 — introduzido pela Lei n°
11.051/04) mais benéfica, limitando a incidência.
A esse respeito, cumpre-nos esclarecer que a Lei 8.212/91 trata,
especificamente, do custeio da Seguridade Social. Desta forma, em se
tratando de contribuições previdenciárias, seus dispositivos são,
necessariamente, aplicados.

A redação da Lei 8212/91, vigente à época do lançamento era a seguinte:

Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é
proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
7
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o
responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias
que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do
evento,
atualizadas
na
forma
prevista
no
art.
34. (Revogado pela Medida Provisória no 449, de
2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

Visando, com a unificação da Secretaria da Receita Federal com a Receita
Previdenciária, uniformizar a legislação e as multas, promoveu-se a
alteração assim materializada:
Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não
garantido com a União, aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 4.357, de 16 de julho de 1964. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).

Vejamos a redação trazida pela lei 11.054/04 e seus impactos:

Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em
débito, não garantido, para com a União e suas autarquias de
Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus
acionistas;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
8
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo
importa em multa, reajustável na forma do art. 7o, que será
imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem
... (VETADO) ... bonificações ou remunerações, em montante
igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que houverem
pago
indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração
superior que houverem recebido as importâncias indevidas, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em
multa que será imposta: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem
bonificações ou remunerações, em montante igual a 50%
(cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração
superior que receberem as importâncias indevidas, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo
fica limitada, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento)
do valor total do débito não garantido da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Tal alteração legislativa, à época, teve o condão de criar um limitador, dado que,
sem esta inserção, um débito pendente de poucos reais poderia impedir a distribuição de milhões
de reais aos sócios.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
9
Ao limitar a multa aplicada, entendo, o legislador traz a necessidade de apreciação
do questionamento sob a temática da necessária aplicação da retroatividade benigna ao caso
concreto.
Confirmado assim que as penas trazidas pela nova legislação tenham por fato
determinístico a mesma natureza material (distribuição de lucros por empresa em débito),
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta, válido o argumento da recorrente.

Neste julgamento, revisitando os autos, verifica-se que está apontado nos autos
que o valor contabilizado e reconhecido como passivo consta dos livros diários, sendo retratado
como Funrural a Recolher (planilha 02 do Relatório Fiscal):

O que seria, neste caso, o débito não garantido (dado que a legislação
previdenciária vigente determina que valores declarados em contabilidade como devidos são
impeditivos à distribuição de lucros, mesmo que não tenham sido objeto de lançamento
constitutivo).
Entendo aqui que este estaria limitado a 50% do passivo declarado, ou seja, em se
tratando de saldo final das contas, que são transpostas ao Balanço Patrimonial (Tipologia: Grupo 2
2 – Passivo) , conforme apontado no quadro acima, por ano calendário
Neste caso, imperioso reconhecer a necessidade de observar a necessidade de
aplicação da retroatividade benigna, para limitar a multa aplicada a 50% do débito declarado e
não garantido/com exigibilidade suspensa por meio de medida judicial/depósito/parcelamento ou
demais situações suspensivas previstas no art. 151 do CTN.
Conclusão

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
10
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não
conhecendo da matéria acerca da inconstitucionalidade argumentada, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a necessária aplicação da retroatividade benigna com a
aplicação da redação da Lei no 11.051, de 2004) c/c a redação de Lei 11941/09

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 535
DF CARF MF
Original